Tribunal: TCU
Processo: 042.241/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1131/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.241/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cristiane Tenan Schlittler dos Santos (CPF XXX.057.648-XX); Domingos Sávio Gava (CPF XXX.795.587-XX); Eliana Maria Borges (CPF XXX.167.567-XX); Eliza Maria Zago (CPF XXX.325.477-XX); Eraldo Jose dos Santos (CPF XXX.790.587-XX); Jairo Estevão Rocca (CPF XXX.562.837-XX); Maria Cristina Oliveira de Sá (CPF XXX.093.927-XX); Maria de Fátima Ferreira Pinto (CPF XXX.377.496-XX) e Sílvio Ferreira Martins (CPF XXX.267.187-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo - IFES. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.